Tribunal: CARF
Processo: 10882.002659/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.002659/2007-51 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1302-005.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo
Ministério da Economia, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora
Recorrido, Comercial Pereira de Alimentos Ltda., através dos quais a fiscalização constituiu, de
ofício, créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS.
A motivação dos lançamentos, como se observa do Termo de Verificação Fiscal
de fls., pode assim ser resumida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002659/2007-51
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002659/2007-51

OMISSÃO DE RECEITAS - Caracterizada pela falta de comprovação da origem dos
créditos efetuados em contas correntes bancárias (já descontados os créditos que não
constituem receitas operacionais) em valores superiores aos valores das receitas
declaradas no ano-calendário de 2002:
(...)
RECEITAS FINANCEIRAS - Juros calculados 6. razão de 1% ao mês sobre os saldos
devedores, conforme cláusula do Contrato de Mútuo entre a fiscalizada e as empresas
ligadas , cujos saldos devedores se encontram demonstrados nos relatórios de fls. (...)
(...)
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE I.O.F. — Tendo em vista que
as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras (art.
13 Lei 9.779/99), e uma vez que o contribuinte realizou tais operações são devidos os
valores a seguir:
(...)
O valor dos créditos tributários constituídos, antes da aplicação da penalidade
(multa de 75%) e dos juros devidos, foram os seguintes:
IRPJ – R$487.589,06
CSLL – R$176.169,83
Contribuição ao PIS – R$11.746,17
COFINS – R$ 58.723,26
Devidamente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa combatendo na integralidade os Autos de Infração.
A DRJ de Campinas, ao apreciar o apelo do Recorrido, entendeu por bem julgar
como parcialmente procedente o lançamento. Em síntese, tal como constou no dispositivo do
acórdão proferido, decidiu-se que:
Por
todo o
exposto
VOTO
no
sentido
de
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os lançamentos, impondo-se:
i) acatar a preliminar de decadência levantada pela autuada, reconhecendo decaídos os
lançamentos pertinentes ao IRPJ e CSLL relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2002;
ii) igualmente, acatar a decadência argüida em relação ao PIS e CORNS dos meses de
janeiro a outubro de 2002, declarando decaídos os lançamentos destes períodos;
iii) cancelar o lançamento de PIS do mês de novembro de 2002 e da COFINS nos meses
de novembro e dezembro de 2002 na parte em que foram tomadas como base de
cálculo, as receitas financeiras advindas de juros sobre Contratos de Mútuo;
iv) manter os demais lançamentos constantes dos Autos de Infração, conforme
demonstrativo abaixo.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Decadência. Lançamento por Homologação.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação e quando efetuado o pagamento
antes de qualquer procedimento de oficio, para constituir de oficio o crédito tributário, o
Fisco dispõe de 5 (cinco) anos a contar da data de ocorrência do fato gerador. -
Constitucionalidade de Lei. Competência do Órgão Administrativo de Julgamento.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002659/2007-51

O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle interno
dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da legalidade, não
podendo negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo
indevidamente substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída
ao Poder Judiciário.
Juros de Mora. Selic.
Sobre o crédito tributário não recolhido no vencimento incidem juros cobrados à taxa
Selic.
PIS. COFINS. Base de Cálculo. Receitas Não Operacionais. Receitas Financeiras.
Inconstitucionalidade Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei n° 9.718/1998 em
acórdão transitado em julgado e exarado em sessão plenária pelo Supremo Tribunal
Federal, que, inclusive, reconheceu a repercussão geral da matéria em questão, impõe-
se, em observância ao art. 26-A, parágrafo 6°, inciso I, do Decreto 70.235/72, afastar a
exigência de PIS e COFINS sobre receitas que a própria fiscalização identifica como
financeiras e distintas daquelas decorrentes da prestação de serviços e vendas de
mercadorias.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Omissão De Receitas. Depósitos Bancários De Origem Não Comprovada.
A Lei n.° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receitas
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Omissão de Receitas - Juros - Regime de Competência
A escrituração das pessoas jurídicas tributadas pelo regime do Lucro Real submete-se
ao chamado "regime de competência", no qual as receitas e despesas consideram-se
efetivadas no momento de sua realização, independentemente de pagamento ou
recebimento dos valores correspondentes.
Juros incidentes sobre contratos de mútuos devem ser oferecidos tributação consoante
sua exteriorização mensal, pelo referido regime contábil.
Tributação Reflexa. Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL. Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS. Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram
o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao final do acórdão proferido, aquela douta Turma de Julgamento a quo deixou
claro os valores dos créditos tributários que estavam sendo exonerados com a decisão, quais
sejam:
IRPJ – R$ 375.970,82
CSLL – R$ 135.987,28
Contribuição ao PIS – R$ 10.837,33
COFINS – R$ 50.033,59
Como o valor do crédito tributário exonerado (considerando o principal e os
encargos de multa) superava o valor de R$1.000.000,00, nos termos da Portaria do Ministério da
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002659/2007-51

Fazenda no 03/2008, a DRJ de Campinas apresentou Recurso de Ofício, para análise deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O contribuinte, após ser intimado, não se insurgiu, via Recurso Voluntário, em
face da parte da decisão que lhe foi desfavorável. Pelo contrário: nos termos da petição de fls., o
contribuinte promoveu o pagamento dos valores mantidos pela DRJ, juntando aos autos os
respectivos comprovantes de recolhimento, sendo intimado posteriormente a complementar os
valores recolhidos, ante a constatação de que os recolhimentos não seriam suficientes para quitar
a integralidade dos créditos tributários mantidos pela decisão ora recorrida.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso de
Ofício apresentado.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Como se observa do relatório acima, como não houve apresentação de Recurso
Voluntário pelo contribuinte, caberia a este colegiado analisar, tão somente, o Recurso de Ofício
apresentado pelo Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da DRJ
exonerou grande parte da penalidade aplicada no Auto de Infração.
O valor exonerado foi no valor de R$ 1.002.450,79 (R$572.829,02 de principal e
R$429.621,77 de multa de 75%), sendo assim a sua composição:

Principal
Multa Proporcional (75%)
IRPJ
375.970,82
281.978,12
CSLL
135.987,28
101.990,46
Contribuição ao PIS
10.837,33
8.128,00
COFINS
50.033,59
37.525,19
Total
572.829,02
429.621,77

Total Exonerado (principal e multa)
1.002.450,79
O Recurso de Ofício apresentado com base na Portaria MF no 03/2008, que
dispunha que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)”.
Ocorre, contudo, que aquela Portaria foi revogada pela Portaria MF no 63/2017,
que fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso de Ofício. O valor
atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez que, nos termos da
súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002659/2007-51

Por fim, cumpre deixar claro que eventuais divergências entre os valores
recolhidos pelo contribuinte e os valores mantidos pela decisão recorrida devem ser tratadas
diretamente na Unidade de Origem, não sendo de competência deste colegiado a análise da
regularidade dos recolhimentos realizados pelo Recorrido.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado, mantendo-se na íntegra o que restou decidido pela Turma
de Julgamento a quo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital